Tribunal: TJES
Processo: 5011252-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011252-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYCHARDS FELIPE DE SOUZA SEABRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A

prisão do
paciente é cabível, já que
o paciente
responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
e
art.
35

da
Lei nº 11.343/06,
e art. 244-B, ECRIAD,
delito
s
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
em razão dos elementos colhidos em sede inquisitorial, especialmente o relato dos policiais militares no sentido de que o paciente estava junto com o menor que portada as drogas, tendo avisado-o da aproximação da guarnição.

3.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato,
especialmente
considerando
a
variedade e
quantidade de drogas ap
r
eendidas, além d
o envolvimento de um menor de idade e o risco de reiteração delitiva.

4.

“
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5011252-13.2023.8.08.0000

PACIENTE: RYCHARDS FELIPE DE SOUZA SEABRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RYCHARDS FELIPE DE SOUZA SEABRA
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
-ES
,
que,
nos autos do processo nº
0005750-34.2023.8.08.0048
,
mantém
a prisão
preventiva
do paciente.

N
arra
o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente
em
26/07
/2023
,
p
ela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 244-B, do ECRIAD.
Sustenta,
que: i) o réu conta com condições pessoais favoráveis; ii) o paciente somente estaria sentado na calçada no momento dos fatos, não tendo relação com o ilícito praticado pelo adolescente; iii) o pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 17/08/2023, não foi avaliado até o presente momento.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para
determinar a expedição do Alvará De Soltura ao Paciente,
confirmando-se o pedido quando do julgamento do mérito
.

Decisão indeferindo o pedido liminar em ID
6143701
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
6329103
e parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID
6357934
opinando pel
o não conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

Primeiramente
, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que
o paciente
responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
e
art.
35

da
Lei nº 11.343/06,
e art. 244-B, ECRIAD,
delito
s
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
em razão dos elementos colhidos em sede inquisitorial, especialmente o relato dos policiais militares no sentido de que o paciente estava junto com o menor que portada as drogas, tendo avisado-o da aproximação da guarnição.

Dessa forma
, entendo que há elementos indicativos quanto a autoria
do acusado
no delito ora investigado, devendo a matéria ser melhor elucidada durante a instrução processual dos autos originários.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
,
especialmente
considerando
a
variedade e
quantidade de drogas ap
r
eendidas, além d
o envolvimento de um menor de idade e o risco de reiteração delitiva.

Destaco que
foram encontrados na
abordagem
:
(a)
85 (oitenta e cinco) pinos de cocaína
; (b)
128 (cento e vinte e oito) buchas de maconha
; (c)
22 (vinte e duas) pedras de crack
; (d)
08 (oito) unidades de ecstasy
; (e)
cerca de R$480,00 (quatrocentos e oitenta) reais
.

A
demais, o paciente responde a um procedimento especial da lei antitóxicos.

Nesse sentido,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

P
or fim
,
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)